Tribunal: TJSP
Processo: 9134649-31.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947.

Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo do montante da condenação pecuniária, não se avista, na espécie, divergência entre o acordão atacado e o quanto restou decidido pelos

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947.

Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo do montante da condenação pecuniária, não se avista, na espécie, divergência entre o acordão atacado e o quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos (RE 870.947 e REsp 1.4922.221).

Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000751667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 9134649-31.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes ELISABETH FERREIRA, PEDRO SANTOS DE
OLIVEIRA, ADEMAR DE SOUZA, AMILTON ALVES FIGUEIREDO, ANTONIO
ALEXANDRE ISQUERDO, ARLETE LEMBO MINERVINI, CECILIA DE
TOLEDO NEVES, DIRCEU DA GUIA DE LARA COSTA, EDISON JOSE DA
SILVEIRA, JOSE ROBERTO PEREIRA (E OUTROS(AS)), GABRIEL D
ANNUNZIO MINERVINI, HELENA MARIA ANTONIETTI, JOSE OSCAR DE
OLIVEIRA,
LADISLAU
ASSUNÇAO
CAETANO,
MIRIAM
BONIFACIO,
WALDIR RAIMUNDO, JOAO ANTONIO DA SILVA, MARIA LUCIA HATA,
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 2 (ESPÓLIO), JULIETA GRACIANO RIBEIRO
(HERDEIRO) e MARIA FERNANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA (HERDEIRO),
são embargados FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
Retrataram. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 9134649-31.2009.8.26.0000/50000–TJSP
C.D.Púb. –MMF -Voto 56.768 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 9134649-31.2009.8.26.0000/
50000
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.768)
Embargantes: José Roberto Pereira e Outros
Fazenda do Estado de São Paulo
Embargados:
Idem
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO
DEFINITIVO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS NO RE 870.947.
Considerando que o acórdão desta 11a Câmara
de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos
critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo
do montante da condenação pecuniária, não se avista,
na espécie, divergência entre o acordão atacado e o
quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no
julgamento dos recursos repetitivos (RE 870.947 e REsp
1.4922.221).
Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.
RELATÓRIO:
1.
Interpôs a Fazenda do Estado de São Paulo
recurso especial, objetivando a alteração dos critérios de

ED 9134649-31.2009.8.26.0000/50000–TJSP
C.D.Púb. –MMF -Voto 56.768 3
indexação monetária (fls. 262-9), suspendendo-se o
processo
até
o
julgamento
definitivo
dos
REsp's
1.205.946 e 1.495.146 (fls. 312 e 336).
2.
Publicada
a
decisão
do
recurso
especial
1.492.221, determinou-se o retorno dos autos a este
órgão julgador para reexame do apelo sob a óptica do
decidido naquele feito (fls. 339-41).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 13 de agosto de 2020
(fl. 344).
VOTO:
3.
Este órgão colegiado afastou expressamente a
aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009
por ajuizada a demanda em período anterior a vigência
do referido diploma legal (fls. 232-43).
Não se avistando, desse modo, divergência entre o
acordão atacado e o quanto restou decidido pelo STJ e
pelo STF no julgamento dos recursos repetitivos REsp
1.492.221 e RE 870.947, submete-se à consideração da
Câmara a proposta de restituição dos autos à egrégia
Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, por
não se tratar de caso atrativo de possível retratação.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator

ED 9134649-31.2009.8.26.0000/50000–TJSP
C.D.Púb. –MMF -Voto 56.768 4
(com assinatura eletrônica)